Tribunal: TJES
Processo: 5003122-55.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003122-55.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLONIA ROMAIS
APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata aprovada na 51ª colocação para o cargo de Psicólogo em concurso público regido pelo Edital nº 002/2017, com previsão de 6 vagas. A autora pleiteia sua nomeação e posse, alegando preterição decorrente da contratação de servidores temporários durante a vigência do certame, uma vez que o ente municipal teria convocado até o 47º colocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ajuizamento da ação após o término da validade do concurso público implica em ausência de interesse processual ou decadência; (ii) verificar se houve preterição ilegal da candidata aprovada fora do número de vagas em razão da contratação de temporários durante a vigência do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura da ação após o término da validade do concurso é juridicamente possível, não configurando decadência nem ausência de interesse processual, desde que discutida possível preterição ocorrida durante o prazo de vigência do certame.

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital surge somente em hipóteses excepcionais, tais como a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme fixado pelo STF no Tema 784 de Repercussão Geral.

Não houve demonstração cabal de que as contratações temporárias supriram vagas efetivas de forma contínua e permanente, tampouco de que tenham ocorrido novas vagas ou comportamentos administrativos que evidenciassem necessidade inequívoca de nomeação da candidata durante o prazo de validade do concurso.

A contratação de servidores temporários, com base no art. 37, IX, da CF/1988, para atender a necessidades transitórias e de excepcional interesse público, não configura, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados fora do número de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propositura de ação após o término da validade do concurso público é admissível para questionar possível preterição ocorrida dentro do prazo de vigência do certame.

A contratação temporária de servidores, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não configura preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital somente se configura mediante prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada durante a validade do concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral.
STJ, AgInt no RMS n. 73.269/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 2.9.2024, DJe 5.9.2024.
STJ, AgInt no RMS n. 70.802/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 8.4.2025, DJEN 30.4.2025.
STJ, AgInt no RMS n. 71.238/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.2.2025, DJEN 27.2.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003122-55.2024.8.08.0014

APELANTE: CLONIA ROMAIS

APELADO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, extrai-se dos autos que Clonia Romais, aprovada na 51º (quinquagésima primeira) colocação para o cargo de Psicólogo no concurso público deflagrado pelo Edital n.º 002/2017, ajuizou ação em face do Município de Colatina com pedido de condenação do citado Município a proceder à sua nomeação e posse ao cargo em que logrou aprovação.

Como fundamento do ajuizamento da demanda, em síntese, a Autora sustentou que embora o Edital tivesse previsto 06 (seis) vagas iniciais para o cargo de Psicólogo, o Município de Colatina teria convocado até o aprovado na 47º (quadragésima sétima) colocação e, em razão da utilização de servidores em regime de designação temporária, teria ocorrido a preterição do seu direito à nomeação.

Na Sentença proferida no Juízo
a quo
(id 16601915), o Magistrado julgou improcedente o pedido com base, em síntese, na seguinte fundamentação:

“Não há demonstração cabal de que as contratações foram feitas para suprir vagas efetivas de forma contínua e permanente, em detrimento dos concursados, não restando provada a preterição.

O concurso já expirou seu prazo de validade, e não há elementos nos autos que evidenciem a necessidade de nomeação de mais psicólogos para vagas efetivas além das já providas, ou que as contratações temporárias tenham desvirtuado sua natureza transitória a ponto de caracterizar uma preterição ilegal.”

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 16601918), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque a propositura de ação após o término de validade do concurso não caracteriza caducidade, decadência ou falta de interesse processual.

Defende, ademais, que os “
fundamento(s) invocado(s) na r. sentença ora impugnada não merece(m) prosperar, valendo rememorar que, conforme o Tema 784 do STF, algumas situações específicas - como no caso concreto, convolam a mera expectativa do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital em direito subjetivo à nomeação
” (página 05).

Com estas sucintas informações a respeito das circunstâncias que envolvem o caso em julgamento, necessário destacar que, de fato, o ajuizamento de ação judicial após expirado o prazo de validade do certame é, sim, possível e não implica em reconhecer caducidade ou falta de interesse processual.

O Magistrado
a quo
,
data maxima venia
, não contrariou esta sobredita afirmação, ao contrário, da leitura da motivação constante na Sentença extrai-se que o fundamento para a conclusão pela improcedência do pedido foi, efetivamente, a inexistência de prova de ilegalidade cometida pelo Apelado
durante
o prazo de validade do certame; notadamente a inexistência de preterição.

Esta, aliás, é a orientação do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) sedimentada no Tema 784 de Repercussão Geral, cuja Tese Jurídica assim enuncia:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior
, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Com idêntica orientação, cito o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. CERTAME COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo precedente do Supremo Tribunal Federal, a preterição arbitrária e imotivada comprovada caracteriza-se por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 2.
Na espécie, não houve comprovação acerca da preterição arbitrária e imotivada, pois, como informado nos autos, a Administração Pública divulgou que faria e fez as nomeações dentro do prazo de validade do concurso público, porém, justificada pela ausência de previsão legal, não deu prosseguimento ao preenchimento das vagas, oriundas das desistências ocorridas após a caducidade do certame
. 3.
Encerrado o prazo de validade do certame público, cessa a sua eficácia jurídica, sendo vedada a nomeação de candidato nele aprovada para vagas que venham a surgir depois, por falta de previsão legal. Consiste em cláusula de bloqueio em relação à prática de atos administrativos de nomeação. Precedentes desta Corte
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 73.269/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). (Sem grifo no original).

A alegação da Apelante de que situações específicas ocorridas no caso concreto “
convolam a mera expectativa do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital em direito subjetivo à nomeação
” (página 05),
data venia
, não são capazes de alterar a conclusão externada na Sentença porque, de fato, não houve prova de preterição ou de existência de abertura de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

É importante consignar que a contratação de servidores temporários não caracteriza preterição, já que visa atender necessidade transitória e de excepcional interesse público nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal (CF) e do entendimento jurisprudencial, que ora peço vênia para citar:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO COMO TEMPORÁRIO PARA O MESMO CARGO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. 1. No caso, tem-se que o entendimento proferido pelo Tribunal estadual não merece reparos.
Isso porque, consoante jurisprudência desta Corte, a contratação temporária de terceiros para atender necessidade transitória de excecional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos
. 2. Agravo interno provido. (AgInt no RMS n. 70.802/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento a mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 12ª posição em concurso público para o cargo de Professor Estadual de Artes, com previsão de uma vaga, alegando preterição devido à contratação de professores temporários. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, estabeleceu que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas, salvo preterição arbitrária e imotivada. 3.
A contratação temporária de professores não configura preterição, pois visa suprir necessidade transitória e de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX, da Constituição Federal
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 71.238/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). (Sem grifo no original).

Assim, porque não houve comprovação de abertura de novas vagas ou de preterição durante o prazo de validade do concurso, outra conclusão não resta senão,
data maxima venia
, a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.